Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. TEXTO PUBLICADO EM SÍTIO DE INTERNET. POSTAGEM EM REDE SOCIAL DO QUERELADO. LIBERDADE DE IMPRENSA. EXCESSO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. PRESENÇA.
1. Publicados texto em sítio de internet e postagem em rede social do querelado, conclui-se por incontroversa a autoria dos textos como sendo do querelado, inclusive como por ele mesmo admitido, caracterizando a materialidade e a autoria dos delitos de injúria e de difamação, praticados pelo apelante, porque o conteúdo atinge a honra do querelante e atribuindo-lhe fato que macula sua reputação perante o meio onde vive, sendo descabidas as alegações sobre liberdade de imprensa porque, mesmo sendo profissional da área, não lhe é deferida a prática de delitos contra a honra de quaisquer pessoas, ainda que se trate de figura pública e/ou política, sob a justificativa do funcionamento, aprimoramento e desenvolvimento da democracia.
2. Na situação posta, o apelante agiu com vontade livre e consciente, quando tinha o dever de agir conforme o direito, escolheu imputar fato ofensivo à reputação do querelante e, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de agir, também ofendeu a dignidade do querelante, por meio da veiculação de matéria jornalística em sítio de internet e de postagem em seu perfil de rede social.
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.